Tribunal: CARF
Processo: 10880.914523/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914523/2006-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.693 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. RETROATIVIDADE DO ARTIGO 74, §5o, DA LEI No 9.430/96.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo,
mesmo antes da alteração do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, é de 5 (cinco) anos contados da
data da respectiva entrega da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914523/2006-24
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914523/2006-24

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 511/521) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-004.160 (fls. 489/509), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir da data de
protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5 anos para a ciência do
despacho decisório. (Acórdão no 9101-004.545 - CSRF).
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a ciência do
despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da data do
protocolo/transmissão da declaração de compensação.

No recurso especial, a PGFN invoca a existência de dissídio jurisprudencial com
base nos Acórdãos paradigmas no 9303-004.395 e 9303-003.300.
Despacho de fls. 525/527 deu seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
(...)
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Homologação tácita de compensação declarada anteriormente à edição da MP no
135, de 30/10/2003”
Decisão recorrida:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir da data de
protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5 anos para a ciência do
despacho decisório. (Acórdão no 9101-004.545 - CSRF).
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a ciência do
despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da data do
protocolo/transmissão da declaração de compensação.
[...].
E o prazo de cinco anos para a homologação tácita contemplava qualquer pedido,
inclusive aqueles transmitidos anteriormente à sua criação e também, pasmem, para
aqueles pedidos de compensação pendentes que foram considerados declaração de
compensação (Lei 10.637/02).
Acórdão paradigma no 9303-004.395, de 2016:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914523/2006-24

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Salvo exceções expressa em lei, no sistema jurídico brasileiro impõe-se a observância dos
atos praticados sob a égide da lei revogada ou alterada, bem como dos seus efeitos,
vedando-se a retroação da lei nova. Tal afirmação leva à inexorável conclusão de que a
homologação tácita das compensações por decurso de prazo, somente alcança as
declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
Acórdão paradigma no 9303-003.300, de 2015:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Salvo exceções expressa em lei no sistema jurídico brasileiro, impõe-se a observância dos
atos praticados sob a égide da lei revogada ou alterada, bem como dos seus efeitos,
vedando-se a retroação da lei nova. Tal afirmação leva à inexorável conclusão de que a
homologação tácita das compensações por decurso de prazo, somente alcança as
declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o prazo de cinco anos para a
homologação tácita contemplava qualquer pedido, inclusive aqueles transmitidos
anteriormente à sua criação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9303-
004.395, de 2016, e 9303-003.300, de 2015) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a homologação tácita das compensações por decurso de prazo, somente
alcança as declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei
9.430/1996, introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914523/2006-24

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991, conheço do presente
recurso nos termos do despacho de fls. 525/527.

Mérito
A discussão que chega a essa fase de recurso especial gira em torno da ocorrência
ou não da homologação tácita de compensações formalizadas pelo contribuinte em momento
anterior à publicação da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, que introduziu o § 5o no
artigo 74 da Lei no 9.430/96, estipulando o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação, para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo.
Trata-se de discussão já superada nesse Conselho, sendo que esta C. Câmara
Superior já decidiu sobre a possibilidade jurídica do prazo quinquenal em comento “retroagir”,
conforme atesta, a título exemplificativo, a ementa do Acórdão no 9101-004.199:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914523/2006-24

SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.

E por concordar integralmente com o fundamento do voto condutor desse
precedente, da lavra do I. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, adoto, assim como fiz quando da
relatoria do Acórdão no 9101-006.192, as razões de decidir desse julgado para o caso presente,
destacando-se os seguintes excertos:
(...)
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da Receita Federal
admitiu o efeito retroativo do citado §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (introduzido
pela MP n° 135/2003) para os pedidos de compensação pendentes de apreciação,
conforme os artigos 29 e 70 da IN SRF n° 460/2004, e mesmo assim defende tese
contrária (não aplicação desse efeito retroativo).
Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF n° 460/2004 (acima transcrita),
tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os Pedidos de
Compensação que foram convertidos em Declaração de Compensação, foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF n° 600/2005, IN RFB n° 900/2008 e IN RFB
n° 1300/2012, o que corrobora a decisão manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei n° 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2° e 4° no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
(...)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003), mas sim pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP n° 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutoria, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código
Tributário Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1° e 4°).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei n° 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei n° 10.833/2003.
A Lei n° 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2° acima
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914523/2006-24

transcrito), deixou bem claro no referido §4° que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2°.
O texto introduzido pela Lei n° 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei n° 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutoria (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2° e 5° introduzidos no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4° que também integra o mesmo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo segregar o §5°
dos §§2° e 4°, para fins de afastar sua aplicação a casos como o presente, nem pelo fato
de o §5° ser posterior aos §§ 2° e 4° do mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da
irretroatividade das leis, ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei 10.833/2003,
que o §5° também deveria ser aplicado aos pedidos de compensação pendentes, desde a
data de seu protocolo, porque o §4° já estendia (e continua estendendo) a esses pedidos
todos os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5°).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação tácita é aplicável
ao pedido de compensação sob exame.
As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já mencionado,
corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de que o acórdão recorrido
não merece reparo.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 540
DF CARF MF
Original